Tribunal: TJES
Processo: 0000012-89.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-89.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON BISPO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006).
REDUÇÃO DA PENA
AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RE
CONHECIMENTO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. R
ECURSO DESPROVIDO
.

1.
Fixação da pena base no mínimo legal
. Padece o apelante de interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo imposto por lei, já que ao arbitrar a reprimenda, o Magistrado de primeiro grau, a fixou no importe mínimo previsto em lei para o crime de tráfico de drogas.

2.
Concessão do benefício do tráfico privilegiado
. Não há que se falar em conceder o benefício do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, pois embora seja tecnicamente primário, restou demonstrado que ele se dedica às atividades criminosas, uma vez que havia acabado de sair da sistema prisional, ao ser beneficiado com a liberdade provisória no processo em que responde por homicídio tentado, inexistindo elementos que demonstrem que o apelante, após deixar a prisão, estivesse exercendo atividade lícita. Pelo contrário, os policiais militares informaram que o acusado é conhecido da guarnição por seu envolvimento com o crime, além de ter sido encontrada com ele, uma arma branca, com lâmina de 18 cm, o que indica seu envolvimento e dedicação às atividades criminosas.

3.
Exclusão ou redução da pena de multa
. A pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal, é fixa por lei e não pode ser excluída da condenação, inexistindo possibilidade de flexibilização por parte do julgador. Assim, como no caso, o princípio da proporcionalidade foi devidamente atendido, não há que se falar em exclusão ou redução da pena de multa.

4.
Fixação de regime mais brando
. Inviável fixar regime de cumprimento de pena mais brando, em razão da pena imposta, conforme dispõe o art. 33, § 2º, “b”, do CP.

5.
Concessão da Justiça Gratuita
. A condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal, analisar a hipossuficiência do apelante em arcar com as custas do processo.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000012-89.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON BISPO DOS SANTOS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

JEFFERSON BISPO DOS SANTOS
,
em face da sentença de fls. 129/131, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões de fls. 140/147,
o apelante requer, a redução da pena para o mínimo legal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), a redução da pena de multa, a alteração para regime inicial mais brando e concessão da gratuidade de justiça.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 13 de janeiro de 2023, no distrito de São José do Calçado, no município de Pinheiros, policiais militares, ao realizarem patrulhamento de rotina, avistaram o réu com um envelope marrom em uma das mãos e um volume significativo na cintura que, ao receber ordem de parada, tentou se evadir, entrando em um estabelecimento comercial.

Consta que os policiais o seguiram até o comércio e ao realizarem busca pessoal, apreenderam com ele,
01 (uma) faca com aproximadamente 18 cm (dezoito centímetros) de lâmina, 01 (um) tablete de “maconha”, pesando 271g (duzentos e setenta e um gramas) e 15 (quinze) buchas da mesma substância, já embaladas para a venda
.

Feitas essas considerações, destaco que o apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que, por restarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

Com relação ao pedido de redução da
pena ao mínimo legal
, verifico que o Magistrado de primeiro grau, embora tenha considerado em desfavor do réu a circunstância judicial da
culpabilidade
, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, mantendo-a nas demais fases dosimétricas, razão pela qual o apelante padece de interesse recursal neste tópico.

Quanto ao pedido de reconhecimento
do tráfico privilegiado
, vejo que embora o réu seja tecnicamente primário, se dedica às atividades criminosas, uma vez que há informação nos autos de que, havia acabado de sair do sistema prisional, ao ser beneficiado com a liberdade provisória no processo em que responde por homicídio tentado.

Destaco, ainda, que inexistem elementos que demonstrem que o apelante, após deixar a prisão, estivesse exercendo atividade lícita.

Pelo contrário, os policiais militares informaram que o acusado é conhecido da guarnição por seu envolvimento com o crime e que, inclusive, seu irmão também atua no meio criminoso, além de ter sido encontrada com ele, uma arma branca, com lâmina de 18 cm, o que indica seu envolvimento e dedicação às atividades criminosas.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado ao indeferir a concessão do benefício ao réu, sob o argumento de que “
a prova testemunhal indicou que os policiais já possuíam informações de que o acusado estava cometendo ilícitos penais
”.

No que se refere ao pedido de redução da sanção pecuniária
, destaco que em primeiro grau, esta foi fixada no mínimo previsto em lei, ou seja, 500 (quinhentos) dias-multa, sendo proporcional à pena corpórea.

Ressalto, ainda, que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal, é fixada por lei e não pode ser excluída da condenação, inexistindo possibilidade de flexibilização por parte do julgador.

Assim, como no caso, o princípio da proporcionalidade foi devidamente atendido, não há que se falar em exclusão ou redução da pena de multa.

Quanto a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando
, constato ser inviável, em razão da pena imposta, conforme dispõe o art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Em relação
ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.